Tribunal: TJDFT
Processo: 0762985-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ART. 6o DA LEI 12.153/2009. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO CONFORME DISPOSIÇÃO DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Em suas razões, aduz que o juízo a quo incorreu em error in procedendo ao extinguir o feito sob o fundamento da vedação contida no art. 18, §5o, da Lei 9.099/95. Argumenta que no âmbito dos Juizados Especiais de Fazenda Pública se aplicaria a Lei 12.153/09, de forma que deveria aplicar o disposto no art. 6o do referido diploma legal.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Com razão a parte recorrente. Isso porque, apesar de não ser cabível a citação por edital no sistema dos Juizados Especiais Cíveis nos moldes da Lei 9.099/95, situação diversa ocorre nos Juizados Especiais da Fazenda Pública em razão do que dispõe o art. 6o da Lei 12.153/2009, que determina a aplicação das regras do Código de Processo Civil. Precedentes: (Acórdão 1681335, 07578638620198070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023.); (Acórdão 1167947, 07063513520178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 15/5/2019.)
IV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada. Retornem-se os autos ao Juizado a quo para o seu regular processamento. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.
V. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.